Tribunal: CARF
Processo: 10830.725228/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.725228/2011-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.130 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
FRANCISCO PIRES SAMPAIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que: 1. Indique se
as compensações apontadas pelo recorrente foram devidamente homologadas, e 2. Indique se a
compensação realizada extinguiu o crédito tributário pertinente aos valores que deveriam ter sido
retidos pela fonte pagadora, em favor do recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Parao(a)contribuinte,jáqualificado(a)nosautos,foilavradaNotificação deLançamento,pelaDRF/Campinas/SP,quelheexigeorecolhimentodeumcréditotributário nomontantedeR$7.507,14,atualizadoaté31/10/2011. DecorreuocitadolançamentodarevisãoefetuadanaDeclaraçãodeAjuste Anual –DAA entregue pelo(a)
interessado(a), relativa
ao
exercício
financeiro
de
2007,
quandoforamconstatadasasseguintesirregularidades,conformeaDescriçãodosFatos:
1
Omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
previdênciaprivada,PGBLeFapi,novalordeR$156,17(comIRRFdeR$
23,43).
Fonte
pagadora: Brasilprev Seguros e Previdência S/A, CNPJ 27.665.207/000131. 2
Compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 5.704,32, relativo à diferença entre o
declarado pelo contribuinte (R$ 5.704,32) e oinformado em DIRF (R$ 0,00) pela
empresa Nalchem Termoplásticos Ltda, CNPJ 02.634.894/000105. O(A) contribuinte
apresentou impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu entender, comprovam
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.725228/2011-58
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.130 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725228/2011-58

os argumentos de defesa, que, em resumo, são os que seguem: Omissãoderendimentos.Concordocomessainfração.
CompensaçãoindevidadeIRRF.Ovalorquestionadoconstadocomprovantede rendimentos
ou informe de rendimentos financeiros fornecido pela fonte pagadora.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que novos documentos permitem superar os obstáculos
identificados no acórdão-recorrido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, entendo necessário converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora possa agregar um dado técnico
ausente da fundamentação.
Assim, minha proposta devolve os autos à unidade preparadora, para que:
1. Indique se as compensações apontadas pelo recorrente foram devidamente
homologadas, e
2. Indique se a compensação realizada extinguiu o crédito tributário
pertinente aos valores que deveriam ter sido retidos pela fonte pagadora,
em favor do recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 56
DF CARF MF
Original